Tribunal: TJMT
Processo: 1040505-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040505-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TERRA COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 26.770.404/0001-58 (APELADO), RADIO E TELEVISAO MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 12.372.735/0001-25 (APELADO), RADIO E TELEVISAO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 09.489.522/0001-73 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA e outros

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE).
CONSUMIDOR ENQUADRADO NO
GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que reconheceu o direito das empresas autoras de permanecerem no Grupo B-optante do sistema tarifário, afastando a aplicação dos requisitos impostos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nova regulamentação da ANEEL pode alterar os critérios de enquadramento tarifário de consumidores com micro ou minigeração distribuída, especialmente quanto à vedação de autoconsumo remoto, ainda que firmados sob a vigência de normativas anteriores.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A Lei no 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo
remoto.

4. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito
adquirido.

5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL no 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.

2. É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022, art. 11, § 1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 292, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
Cível no 1005899-
08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 23/04/2025; TJMT,
Ap
Cível no 1009428-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelas recorridas, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelos Autores
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA., TERRA COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO E TELEVISÃO MATO-GROSSENSE LTDA. e RÁDIO E TELEVISÃO CENTRO OESTE LTDA.
para
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, para tornar definitiva a decisão de ID. 138997834, declarando o direito das autoras de permanecerem no Grupo B-optante, sem a exigência de cumprimento dos requisitos impostos pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, enquanto perdurarem as condições fáticas e jurídicas que ensejaram a presente demanda

(...)”.
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
legalidade dos atos praticados com fundamento na Resolução
Normativa
ANEEL
1.059/2023;

Da
inexistência de direito adquirido ao regime tarifário anterior;

Da ausência de ilegalidade na aplicação das novas regras;

Do potencial prejuízo ao sistema elétrico nacional e risco de efeito multiplicador.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
2
93041878
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no 2
92137434
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação declaratória c/c tutela de urgência ajuizada pelas recorridas, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito das autoras de permanecerem no Grupo B-Optante, afastando a aplicação dos novos requisitos impostos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Inconformada, a parte ré/apelante interpôs apelação, sustentando a legalidade dos atos praticados com base na Lei no 14.300/2022 e na nova Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023.

Argumenta, em síntese, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a legitimidade da atuação normativa da agência reguladora e a necessidade de readequação do sistema de compensação energética, sob pena de comprometimento do equilíbrio do setor elétrico.

Por sua vez, em contrarrazões, as autoras/apeladas pugnam pela manutenção da sentença, reiterando os fundamentos expostos na petição inicial
e sustentando que a Resolução Normativa no 1.059/2023 extrapolou os limites legais ao estabelecer restrições não previstas na Lei no 14.300/2022.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. exigir das empresas autoras, ora apeladas, a migração compulsória do regime tarifário do Grupo B-optante para o Grupo A, em virtude da entrada em vigor da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, que alterou os critérios de faturamento para consumidores que operam com micro e minigeração distribuída de energia elétrica, passando a vedar o enquadramento no Grupo Tarifário B de unidades consumidoras participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) que realizem autoconsumo remoto.

Entretanto, não assiste razão à concessionária de energia elétrica recorrente.

Explico.

O § 1o do artigo 11 da Lei no 14.300/2022 atribui ao consumidor o direito de escolher o enquadramento tarifário no âmbito do Grupo B, desde que observada a limitação quanto à potência nominal total dos transformadores. Importa destacar que o dispositivo legal em questão não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do sistema na modalidade de autoconsumo remoto, conforme se extrai do seguinte teor:

“Art. 11.
(...)
§ 1oUnidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação
da Aneel. (...)”

Ao estabelecer, por meio de norma infralegal, uma restrição que a lei não contempla, a ANEEL extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita (art. 5o, II, da CF/88), segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

Cumpre salientar que a configuração tarifária vigente no setor elétrico nacional estabelece uma divisão fundamental entre dois grupos de consumidores, definidos com base na tensão de fornecimento: o
Grupo A
, integrado por unidades com tensão igual ou superior a 2,3 kV, cujo modelo tarifário contempla tanto a demanda contratada quanto o consumo efetivo; e o
Grupo B
, constituído por unidades conectadas em baixa tensão, faturadas exclusivamente com base no consumo de energia ativa.

Importa ressaltar, ademais, que desde a publicação da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, restou expressamente autorizada a migração de unidades do Grupo A para o regime do Grupo B, desde que observada a limitação técnica prevista no art. 292, inciso I, qual seja: a soma das potências nominais dos transformadores não pode ultrapassar 112,5 kVA.

A propósito
:

Art. 292.O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I -
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA;

Todavia, a superveniência da RN no 1.059/2023 introduziu, de forma inovadora, o § 3o ao referido artigo, exigindo, além de critérios técnicos já previstos, que não haja alocação ou recebimento de excedentes de energia entre unidades distintas, vedando, portanto, o autoconsumo
remoto.

Senão vejamos:

§ 3oPara unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata ocaputpode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I -
possuir
microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora;

II-
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.” (NR).

Tal inovação normativa exorbitou o poder regulamentar da ANEEL, ao estabelecer restrição não prevista na Lei no 14.300/2022.

Isto porque, a
imposição ora questionada, ao alcançar usuários previamente enquadrados no Grupo B sob a égide da regulamentação anterior, configura violação direta aos institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, assegurados pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Além disso, tal medida compromete os parâmetros da razoabilidade administrativa, porquanto introduz exigência nova com efeitos retroativos, impactando consumidores que, pautados na confiança legítima e na previsibilidade normativa vigente à época da contratação, alocaram consideráveis investimentos em sistemas de geração distribuída.

Nesse contexto, este Sodalício já decidiu:

“[...] AResoluçãoNormativadaAneel1.059/2023,
ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.

[...]
”
(
N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,publicadono DJE 26/04/2024
)
–
Grifo nosso.

Portanto, é
bastante a comprovação de que a parte demandante se vinculou de forma regular ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), conforme o regramento então em vigor, para que se reconheça o seu direito à permanência no Grupo Tarifário B. Tal prerrogativa se impõe, sobretudo, diante da existência de controvérsia jurídica relevante quanto à legitimidade da vedação introduzida pela Resolução Normativa no 1.059/2023, que busca alcançar vínculos contratuais legítimos e já consolidados.

A imposição normativa recente, ao tornar obrigatória a contratação de demanda para que se mantenha o faturamento no Grupo B, sob pena de exclusão do consumidor do SCEE, afronta princípios estruturantes do ordenamento constitucional, como o da legalidade, da proteção da confiança e da segurança das relações jurídicas. Por
tal
razão, impõe-se o afastamento de seus efeitos em relação aos contratos firmados sob a égide das normas anteriores.

Acerca da matéria, invoca-se, inclusive, precedente
s
desta
Egrégia
Quinta Câmara e deste Tribunal,
in
verbis
:

“[...]

Tese de julgamento
: "1.

A alteração promovida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores. 2. Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B-Optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas vigentes à época da aprovação do seu projeto de microgeração de energia.
[...]”

(N.U 1005899-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 23/04/2025)

“[...]A comprovação da regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante,
notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pelaResolução no 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas
pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

[...]”
(N.U 1009428-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,publicadono DJE 08/07/2024). – Grifo nosso.

“[...]O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.
Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
.

[...]”
(N.U 1012439-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,publicadono DJE 18/08/2023). – Grifo nosso.

“[...]
Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292,

determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B,
fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A,
referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido
.
[...]”

(N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,publicadono DJE 07/08/2024). – Grifo nosso.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, uma vez que já foram arbitrados no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo, portanto, vedado qualquer acréscimo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025